Tribunal: TJBA
Processo: 8045671-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045671-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANA ALVES DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE ELEIÇÃO PELO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que declinou da competência da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, determinando a remessa dos autos à Comarca de Itaparica, sob o fundamento de que se trata de relação de consumo e que o domicílio da consumidora se localiza em Itaparica, nos termos do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, em se tratando de relação de consumo, é válida a escolha do foro da sede da pessoa jurídica como competente para o ajuizamento da demanda, afastando o declínio de competência para o domicílio do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 101, I, do CDC, o consumidor pode eleger o foro do seu domicílio para ajuizamento da ação, mas tal prerrogativa não impede que opte por foro diverso, como o da sede da pessoa jurídica, desde que isso não acarrete prejuízo à sua defesa. 4. Sendo a demanda proposta no foro da sede da empresa, escolha válida no contexto da proteção ao consumidor, é indevido o declínio de competência. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A prerrogativa conferida ao consumidor pelo art. 101, I, do CDC não é de ordem pública, permitindo-lhe eleger, alternativamente, o foro do domicílio do réu ou da sede da pessoa jurídica para o ajuizamento da ação. 2. Em ações consumeristas, é inválido o declínio de competência quando a ação é proposta no foro da sede da pessoa jurídica, por se tratar de uma opção legítima do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, I, e 1.019, I; CDC, art. 101, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8045671-21.2025.8.05.0000 em que é agravante ANA ALVES DOS SANTOS e agravada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.